Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA OFERTA. PROMOÇÃO. OFERTA SUFICIENTEMENTE PRECISA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra ter adquirido, por boleto, notebook Acer Gamer Predator Helios 300 pelo site da requerida, no valor de R$ 2.713,02 (dois mil setecentos e treze reais e dois centavos), e que após algum tempo da compra recebeu e-mail informando o cancelamento da transação. Argumenta que verificou, em seguida, constar no sítio eletrônico da requerida a retificação do preço para R$ 8.299,00 (oito mil duzentos e noventa e nove reais) e, por isso, requer o cumprimento da oferta originária.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente o pedido para compeli-la ao cumprimento da primeira oferta veiculada (notebook Gamer Acer Predator Helios 300 PH 315-52-7210 RTX2060, Tela 144 HZ, CI7, 16GB, SSD 256 GB HD 2TB WINDOWS 10), por R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), em caso de descumprimento. Insatisfeita, a recorrente propõe a reforma da sentença, uma vez já ter havido restituição integral do valor pago ao consumidor, bem como ter se tratado de erro grosseiro de publicidade, evidente na diferença de mais de seis mil reais entre o valor real do bem e o valor ofertado (valor vil).
3. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a oferta veiculada (ID 23237637) estava com o valor original riscado, indicando se tratar de uma promoção ou oferta relâmpago, o que afasta a alegação de erro grosseiro. Além disso, o consumidor concretizou a compra quando pagou o valor solicitado, que posteriormente foi estornado pela empresa. Entendo que nos contratos firmados pela internet o fornecedor tem maior responsabilidade na veiculação da oferta, pois deve tratar o consumidor com lealdade e evitar pescá-lo - “clickbait” - com uma promoção inexistente.
4. Demonstrado que após curto espaço de tempo a empresa retirou a promoção original e aumentou o valor do produto (ID 23237637, p. 4), evidencia-se que o risco, neste caso, é próprio da atividade econômica. A propaganda foi realizada (ID 23237637, p. 1/2) e aceita (ID 23237638 e 23237637, p. 3), sendo fato incontroverso nos autos a disponibilização de oferta suficientemente precisa em sítio eletrônico (art. 30, CDC), o que obriga o fornecedor a firmar o contrato no valor ofertado, especialmente quando o consumidor já pagou pelo produto (art. 482, CC).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.